Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MULTA. SUBSTITUIÇÃO POR SEQUESTRO DE VALORES. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. O Recurso. Agravo Interno interposto pelo recorrido, ora agravante, em face de decisão que deferiu pedido de antecipação de tutela em agravo de instrumento para que “(...) o Distrito Federal forneça ao agravante a CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da intimação, seja pela rede pública ou, em caso de impossibilidade, na rede particular, às suas expensas, sob pena do pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”.
3. O agravante recusa em aceitar à fixação de multa em caso de descumprimento da determinação judicial contida na decisão, pelo que requer: (i) a exclusão da multa aplicada, com a concessão de prazo suplementar para cumprimento da decisão proferida nos autos; (ii) a substituição da multa fixada nos autos por sequestro de valores; ou (iii) a redução da multa diária fixada.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 73415380).
5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 73481394).
III. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se é cabível: a exclusão ou a substituição da multa (astreintes) por sequestro de valores em caso de descumprimento de obrigação de fazer fixada em decisão, ou a redução do valor da mesma.
IV. Razões de decidir
7. O estabelecimento de multa e astreintes visa evitar o descumprimento de ordem judicial e não se confunde com o sequestro de verbas públicas do Governo, medida extrema e excepcional, que garante, em vista da recalcitrância em cumprir ao comando judicial, o atendimento e socorro ao recorrente, podendo, inclusive, ser aplicada cumulativamente com aquelas, sem configurar “bis in idem”.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de ser cabível a cominação de multa diária astreintes contra a Fazenda Pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa, consoante determina os arts. 536 e 537 do CPC.
9. Outrossim, é oportuno ressaltar que o sequestro de valores configura medida extraordinária que não pode ser deferida, a priori, sob pena de execução do orçamento via Poder Judiciário, violando normas orçamentarias e constitucionais.
10. Assim, incabível e exclusão ou a substituição da multa fixada em sequestro de valores.
11. O escopo da multa cominatória é inibir o descumprimento da obrigação de fazer, com a observância da razoabilidade, a fim de que não seja insignificante, tampouco implique injusto enriquecimento para a outra parte.
12. Saliente-se que o destinatário da ordem judicial deve ter ciência de que o descumprimento da ordem enseja consequências mais gravosas do que o cumprimento, não tendo expectativa de limitação da multa, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e violar o direito fundamental à tutela jurisdicional. (Precedentes: REsp 1.840.693 e REsp 1.819.069).
13. O valor das astreintes deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação.
14.Considerando a natureza persuasória da multa, resta evidenciada a necessidade de sua manutenção no monte já determinado, nos termos do art. 537, § 1o, I do CPC.
V. Dispositivo
15. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários

Tese de Julgamento: O estabelecimento de multa e astreintes visa evitar o descumprimento de ordem judicial e não se confunde com o sequestro de verbas públicas do Governo, medida extrema e excepcional, que garante, em vista da recalcitrância em cumprir ao comando judicial, o atendimento e socorro ao recorrente.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536 e 537, art. 537, § 1o, I.
Jurisprudência Mencionada: REsp 1.840.693 e REsp 1.819.069.